Tribunal: TJBA
Processo: 0307682-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
A
PELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMISSÃO DE DEBÊNTURES NO ÂMBITO DO FINOR – FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM ESCRITURA PARTICULAR DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES E SIMPLES. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE
DE LIQUIDAÇÃO
.
REFORMA PARCIAL
. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1. A execução de título extrajudicial fundada em escritura particular de emissão de debêntures no âmbito do FINOR é admissível, desde que demonstrados os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Na hipótese, o instrumento executivo contempla não apenas debêntures conversíveis em ações, mas também debêntures simples, representativas de 30% da dívida, cuja exequibilidade é inconteste.

2. A alegação de inexequibilidade das debêntures conversíveis não se sustenta, na medida em que a própria escritura executada prevê a possibilidade de cobrança pecuniária em caso de inadimplemento, sendo dotada de cláusulas de vencimento e obrigação de pagamento, além de garantia flutuante, conforme autorizam os arts. 52 e 58, da Lei nº 6.404/76.

3. A prescrição da pretensão executiva não se verifica, tendo sido ajuizada a ação em prazo hábil. Inexistente paralisação processual por inércia do exequente após a citação válida, tampouco provocação judicial desatendida, não se configura a alegada prescrição intercorrente.

4. A impugnação à gratuidade de justiça formulada em recurso adesivo é incabível, à luz do art. 100, do CPC. Ademais, não havendo prova inequívoca da capacidade financeira da parte recorrida, prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência acolhida pelo juízo de origem.

5. Inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para suspensão da execução. Ausência de demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação.

6. Diante da complexidade dos cálculos e da divergência entre as planilhas apresentadas pelas partes é imprescindível a liquidação, por meio de perícia contábil, a fim de verificar a adequação dos cálculos apresentados pelo exequente aos parâmetros do decidido na sentença que julgou os embargos à execução a fim de garantir a perfeita execução do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso adesivo não provido. Recurso de apelação provido parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O recurso adesivo não é meio adequado para impugnar a concessão de gratuidade da justiça, devendo a insurgência ser apresentada nos momentos processuais previstos no art. 100 do CPC.
2. Há necessidade de liquidação, por meio de perícia contábil, a fim de verificar a adequação dos cálculos apresentados pelo exequente aos parâmetros do decidido na sentença que julgou os embargos à execução a fim de garantir a perfeita execução do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100; 300; 784, I; 995, parágrafo único; 997; 1.007, caput e § 4º; CC, arts. 202, I; 206, § 5º, I.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1001508-17.2016.8.26.0094, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 03.08.2017; TJRJ, Apelação Cível nº 0007745-31.2022.8.19.0042, Rel. Des. Lúcia Helena do Passo, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0307682-51.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
UTIARA SA AGRO INDUSTRIA & COMERCIO e outros
e como apeladas
UTIARA SA AGRO INDUSTRIA & COMERCIO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ADESIVO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PRINCIPAL,

nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator